Tribunal: TJBA
Processo: 8000898-12.2024.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000898-12.2024.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PALOMA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR GOMES PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONCURSADA. REMOÇÃO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 73, INCISO V, DA LEI Nº 9.504/97. PERÍODO DE VEDAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

1.

A remoção de servidor público municipal realizada um dia após o resultado das eleições municipais, inserindo-se no período de vedação legal estabelecido pelo artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, constitui ato administrativo eivado de nulidade de pleno direito. A exceção prevista na alínea "d" do mesmo dispositivo, referente à necessidade inadiável de funcionamento de serviços públicos essenciais, exige demonstração cabal da urgência e não pode mascarar desvio de finalidade.

2.

A motivação apresentada pela Administração Pública, consistente na alegada necessidade de alocar "profissional concursado" em unidade distante, revela-se insuficiente e desproporcional quando confrontada com o histórico de doze anos de lotação da servidora na sede, o contexto temporal da remoção logo após pleito eleitoral no qual a servidora apoiou candidato da oposição, e a ausência de justificativa técnica robusta que demonstre a superioridade do trabalho de servidor concursado em relação aos demais profissionais disponíveis.

3.

A aplicação da teoria dos motivos determinantes impõe que a validade do ato administrativo fique vinculada à veracidade e pertinência dos motivos declarados, sendo que a incongruência entre a motivação alegada e a finalidade pública perseguida configura desvio de finalidade e violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e motivação que regem a Administração Pública.

4.

O controle judicial dos atos administrativos não representa ingerência no mérito da decisão administrativa, mas constitui verificação essencial da legalidade e conformidade com os princípios administrativos, sendo imperioso coibir o uso da remoção como instrumento de retaliação política.

5.

Recurso de apelação conhecido e provido para declarar a nulidade do ato administrativo de remoção e determinar o restabelecimento da servidora em sua lotação anterior na sede municipal, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000898-12.2024.8.05.0068
, em que figuram como apelante PALOMA DE OLIVEIRA FERREIRA e como apelada MUNICIPIO DE CORIBE.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, em acolher o parecer ministerial e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora